Tribunal: TJSP
Processo: 1028587-55.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI – SÃO PAULO – Preliminar de ausência de prova pré-constituída afastada – Valor venal arbitrado pela Municipalidade com base no Decreto 46.228/2005 – Inadmissibilidade - Afronta ao princípio da legalidade – Somente lei pode estabelecer nova base de cálculo para tributos, nos termos do art. 97, inciso II, § 1o da Constituição

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI – SÃO PAULO – Preliminar de ausência de prova pré-constituída afastada – Valor venal arbitrado pela Municipalidade com base no Decreto 46.228/2005 – Inadmissibilidade - Afronta ao princípio da legalidade – Somente lei pode estabelecer nova base de cálculo para tributos, nos termos do art. 97, inciso II, § 1o da Constituição Federal – Referido Decreto declarado inconstitucional pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça – Segurança concedida para determinar o recolhimento do ITBI tendo por base de cálculo o valor venal do imóvel lançado para fins de IPTU – Sentença mantida.

RECURSOS IMPROVIDOS